Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condená-lo a pagar importância referente ao abono de permanência desde quando a parte autora preencheu os requisitos para aposentadoria, bem ainda, a pagar a quantia referente à inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a parte autora faz jus a poucos dias referentes ao abono de permanência, cuja parcela remuneratória deve ser calculada de forma proporcional por ocasião de sua inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja retificado o valor da condenação a ele imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 61885952). Contrarrazões apresentadas (ID 61885955).
3. Inicialmente, impende destacar que o valor da conversão da licença prêmio em pecúnia deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme decidido na sentença combatida, as parcelas de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao abono de permanência. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência e os auxílios alimentação e saúde tem caráter remuneratório e são vantagens de caráter permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, estas rubricas devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
4. No caso, insurge-se o Distrito Federal apenas contra os cálculos que serviram de base para a condenação, alegando que o abono de permanência deveria ter sido calculado de forma proporcional, porquanto a parte autora passou a fazer jus à parcela em 31/12/2019 e se aposentou em 03/01/2020. Sem razão o recorrente. Dispõe o artigo 40, §19 da CF, com a redação dada pela EC 41/2003, que “o servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”. O valor, portanto, a ser considerado é o valor da contribuição previdenciária do servidor. No caso dos autos, verifica-se pela ficha financeira da recorrida que a contribuição da seguridade social na última remuneração antes de sua aposentadoria era de R$ 1.167,75 (ID 61885938, pág. 14), mostrando-se corretos os cálculos da condenação imposta na instância de origem.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.